Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Vistos, etc. BRB BANCO DE BRASILIA S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a prorrogação de prazo determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: “Vistos etc. Na decisão de ID 115793598 o exequente ficou intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de sua desconstituição. O prazo concedido extinguiu no dia 24 de março, próximo passado. Na petição retro, apresentada em 19 de abril, ou seja, quase um mês depois, o banco credor postula a dilação do prazo por mais 30 dias sem apresentar qualquer documento que comprove tenha dado início à averbação da penhora. Indefiro, pois, o pedido e desconstituo a penhora de ID 115793598. Desconstituída a penhora, houve perda do objeto relativamente à impugnação de ID 115967033, sendo desnecessária a sua apreciação. Defiro, entretanto, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada ante a declaração de pobreza de ID 115968921. Anote-se. Suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intime-se.” Inicialmente, o Agravante narra que foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre imóvel, sendo determinada a juntada do comprovante de averbação da penhora na matrícula do imóvel, no prazo de 30 dias. Argumenta que a averbação depende de diligência junto ao Cartório de Registro de Imóvel, ato que exige uma série de medida burocráticas, tendo, por tal motivo, requerido dilação do prazo para juntada do comprovante de averbação da penhora na matrícula do imóvel, considerando que ainda estava realizando diligências junto ao cartório. Contudo, alega que seu pedido foi sumariamente indeferido, tendo o magistrado desconstituído a penhora e suspendido a execução. Aduz que a referida decisão fere o princípio da cooperação processual, tendo, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que cabe ao magistrado contribuir para uma prestação jurisdicional efetiva, não frustrando a expectativa de satisfação do crédito ao credor. Defende a concessão do efeito suspensivo pois, com a suspensão do processo, o executado poderá se desfazer do bem. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo acostado ao ID 35795458. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O parágrafo único do art. 995, por sua vez, prescreve que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não obstante as razões elencadas pela Agravante, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. É que sob um exame de cognição sumária, não se revestem de plausibilidade as alegações do Agravante no sentido de que não cumpriu a determinação judicial para averbação da penhora, eis que estaria realizando diligências perante o Cartório de Registro de Imóvel, sem colacionar qualquer documento que comprove suas alegações. Ademais, como bem consta da r. decisão, o pedido foi realizado quase um mês após ultrapassado o prazo inicial de 30 dias, ou seja, o Agravante obteve aproximadamente 60 dias para cumprir a determinação judicial. Sendo assim, não obstante o processo de execução tenha por finalidade a satisfação do direito do credor, num exame inicial e provisório do recurso, os elementos que instruem os autos não apontam para a diligência do Exequente em atender as determinações que lhe foram direcionadas, razão pela qual merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até julgamento de mérito. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 18 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator